Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONDOMINIAL. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. PERMISSÃO DE ACESSO AO IMÓVEL. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. IMÓVEL TRANCADO E ABANDONADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. FALTA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO POSTERIOR DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DA UNIDADE. MOMENTO POSTERIOR À OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A simples desocupação do imóvel não exime a locatária da responsabilidade quanto ao cumprimento de deveres previstos na Convenção Condominial, pois, somente a efetiva entrega de chaves ou a imissão do locador na posse do imóvel fazem cessar suas obrigações.

2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.